Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda.

2. O reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica, aliada à observação da boa-fé processual, já que nem mesmo o interesse público é absoluto.

3. Recurso não provido.